Tribunal: TJSP
Processo: 2338255-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA. CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR ILEGÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO PROVIDO.